Tribunal: TJPA
Processo: 0006426-05.2019.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006426-05.2019.8.14.0064

APELANTE: MIZAEL RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §1º E §4º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL (FURTO QUALIFICADO). DOSIMETRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. REFORMA DO REGIME DE PENA PARA ABERTO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, a dosimetria da pena da recorrente
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Mizael Rodrigues da Silva
, irresignada com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/Pa, que a condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155,§§1º e 4º, inciso I do Código Penal à sanção de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos;
com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação do delito para furto simples, redimensionamento da pena base ao mínimo legal e a reforma do regime de pena para aberto (Num. 16193116 - Págs. 1 a 7)

As contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada (Num. 16193120 - Págs. 1 a 7).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 17855837 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 21 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES

A defesa pleiteia a desclassificação para o delito de furto simples apontando a inexistência de laudo pericial a comprovar o arrombamento.

Por outro lado, consta nos autos os depoimentos, na fase policial (Num. 16193023 - Pág. 7) e judicial (Num. 16193058 - Pág. 4), da vítima, uníssimos quanto a existência do aludido arrombamento. Além da confissão extrajudicial do réu (Num. 16193021 - Pág. 6), o qual relata que arrombou a porta da vítima, com o próprio corpo, para entrar no imóvel e furtar os objetos, não deixando dúvidas acerca da existência da qualificadora.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES E SEGURAS DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO ARROMBAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SLÚMULA N. 83 DO STJ.

1. A jurisprudência do STJ é posta no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal requer a realização de perícia,
a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, ou que tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2. No caso dos autos, entretanto, apesar de não ter sido realizado o exame pericial, concluiu o Tribunal de origem que a vítima relatou ter constatado que o ato delituoso ocorreu após o réu ter arrombado janela de quarto de sua casa, o que foi ratificado pelo próprio réu, em juízo. Também é posto como prova o auto de levantamento do local do delito em que constam imagens fotográficas que demonstram a ocorrência do arrombamento.

3. Presentes outros meios de prova suficientes para comprovar o rompimento de obstáculo, não há falar na exclusão da qualificadora.

Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo regimental im provido.

(AgRg no REsp n. 2.061.222/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO. PROVAS SUFICIENTES PARA ATESTAR O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A Corte de origem não divergiu do entendimento consolidado nesta Corte Superior no sentido de que é dispensável a perícia do local do arrombamento no crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo quando devidamente comprovado por outros meios de prova.

[...]" (AgRg no HC n. 570.476/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.) 2. "Noutro giro, de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, "o artigo 543-C do CPC, regulador do julgamento do recurso especial repetitivo, prevê o sobrestamento dos autos que tratam da matéria afetada como representativa da controvérsia somente em relação aos feitos da instância ordinária, não se aplicando aos apelos nobres que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1.377.687/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 3/8/2015)." (AgRg no AREsp n. 2.249.146/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 2.112.876/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) (grifei)

Indefiro o pedido.

3.

DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 16193060 - Págs. 7 a 10):

a.1) culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e

não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

O réu agiu com culpabilidade normal a espécie, devendo o vetor ser valorado de modo neutro.

a.2) antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em

julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”2 .

O acusado responde possui duas condenações, ambas por crimes contra o patrimônio (processos 0008836- 70.2018.8.14.0064 e 0003868-94.2018.8.14.0064), sendo que a primeira condenação já transitou em

julgado, o que atrai a valoração negativa.

a.3) conduta social: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento

social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo

aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel.

Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

Quanto conduta social e personalidade, sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta, pelo que

as valoro de forma neutra.

a.4) personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do

agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”.

Quanto conduta social e personalidade, sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta, pelo que as valoro de forma neutra.

a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime.

No caso em tela, os motivos nada revelam de excepcional, pois o próprio réu não sabe dizer o porquê de ter praticado o ato, levando a crer que buscava o lucro fácil.

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua

gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a

conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

As circunstâncias do crime foram normais.

a.7) consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

As consequências se mostraram minoradas diante da recuperação de partes dos bens subtraído da vítima, porém, foi registrado pela vítima a perda de um Iphone que não foi recuperado pelo que procedo a valoração

negativa.

a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.

Considerando que existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 04 anos e 7 meses de

reclusão e 30 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes:

Inexistem agravantes a serem consideradas. O réu confessou o crime em Delegacia. Assim, como sua

confissão foi utilizado como elemento de convicção por este Juízo, faz juz à atenuante de reduzida da pena a 4 anos de prisão.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Inexistem causas de diminuição de pena a serem consideradas.

Em que pese seu entendimento passado, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4º, do CP).

Logo, deixo de aplicar o aumento de pena o art. 155, §1º, do CPB.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal à pena total de 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa.

II – VALOR DO DIA-MULTA

Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa no mínimo, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

III- REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando que o réu é reincidente, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal, fixo o regime Fechado para o início do cumprimento da pena.

Nesse sentido, o entendimento da 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT ao julgar o processo 0002211-09.2015.8.07.0003: "A seleção do regime prisional inicialmente fechado, ainda que a pena não ultrapasse 04 (quatro) anos de reclusão, é possível diante da reincidência da ré e das circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes e consequências dos crimes), caso em que não se aplica a súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça"

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os vetores judiciais relativos aos antecedentes, motivos e consequências do delito, fixando a pena basilar em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa.

Há equívoco na fundamentação atinente a isso que precisa ser sanada,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos (lucro fácil), não permitem a valoração negativa, pois própria do tipo.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL E RÁPIDO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO CONCRETA NÃO DECLINADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

3. Em relação aos motivos do crime, o argumento consistente em "obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio" é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria
.

(...)

6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de afastar as circunstâncias judiciais referentes aos motivos e circunstâncias do delito, determinando ao Juízo das Execuções que proceda à nova dosagem da pena.

(STJ - HC: 634480 MG 2020/0338618-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. BEM SUBTRAÍDO AVALIADO EM R$ 120,00. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ANTECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444/STJ.
MOTIVOS INERENTES AO TIPO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...)

VI. Os motivos não podem ser valorados negativamente, porquanto o ganho fácil, em detrimento do prejuízo alheio, é circunstância inerente ao delito de furto, não havendo, portanto, fundamentação idônea para a exasperação da pena-base.

(...)
IX. Habeas corpus concedido, de ofício, para estabelecer a pena-base no mínimo legal.
(AgRg no REsp 1413263/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 28/04/2015) (grifei)

Assim, acolho o pedido da defesa, afastando a valoração negativa de tal vetor.

Por outro lado, passo a valorar, negativamente, o vetor das
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução)
– em razão daquele ter ocorrido durante do repouso noturno, conforme conjunto probatório, desloco a majorante do
§1º, do art. 155 do CP para esta fase
(STJ, REsp n. 1.888.756/SP)
.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 16193057 - Págs. 1 a 2 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como existentes, haja vista, inclusive, porque o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em

julgado deu-se anteriormente à

prática

do delito em apuração, mas, também, aquelas

transitadas

em julgado no curso da respectiva ação penal
(como o Proc. ­­­­­­­0008836-70.2018.8.140064, ora levado em conta)
,

assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019)).

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

“A não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base
” (AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (02 a 08 anos de reclusão e multa de 10 a 360), a presença de 02 circunstâncias judiciais negativas e pelos motivos acima expostos, preservo a pena base em 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mais 96 (noventa e seis) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão, no que reduzo a pena em 1/6, conforme jurisprudência do STJ

(AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.), redimensionando-a para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a considerar, razão pela qual torno definitiva a pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa. Para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa fixada pelo juízo
a quo
em 30 (trinta) dias-multa.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, a presença de duas circunstâncias judiciais negativas – com fulcro no artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal – deve o regime inicial de cumprimento de pena ser fixado no semiaberto.

De igual modo, inaplicáveis os artigos 44 e 77 do CP.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME LICITATÓRIO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. QUESTÃO SUPERADA. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -STF. REDUÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO DEMONSTRADO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME MAIS GRAVOSO E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

6. A Corte de origem entendeu que o fato de o agente responder a vários processos por delitos semelhantes, nos quais foram empregados mesmo modus operandi, não implica no reconhecimento da continuidade delitiva, a ensejar a litispendência ou conexão, pois tratam-se de fatos distintos, com diversidade de procedimentos licitatórios, objetos, contratações e participantes. Nesse contexto, aplicável a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que entender de forma diversa, acolhendo a tese defensiva, importaria no reexame de provas, o que não se viabiliza em recurso especial.

7. O TJ entendeu pela manutenção do regime inicial mais gravoso, no caso, o semiaberto, bem como pela insuficiência da conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos para a repressão do crime, com lastro na existência de circunstâncias judiciais negativas reconhecidas de forma fundamentada em desfavor do recorrente, as quais são aptas para conferir maior censura ao delito e para afastar as benesses pretendida.

8. Inviável o recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, pois não foi realizado o cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 - NCPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.027.804/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.) (grifei)

4.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação; de ofício, corrijo a dosimetria do recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/06/2024